Tribunal: TJES
Processo: 0013610-33.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013610-33.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0013610-33
.202
0
.8.08.00
35

EMBARGANTE
:
LUCIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CRIMINAL.
OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA - DEBATE MINUCIOSO SOBRE CADA UMA DAS MATÉRIAS APRESENTADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO - NÍTIDO PROPÓSITO DE REVOLVIMENTO DO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.
Os Embargos de Declaração não se prestam, conforme já pacífico na jurisprudência, a revolver a matéria posta em julgamento na apelação
.

2.
A despeito de adjetivar o julgamento de omisso, cada um dos temas foi debatido pela corte no julgamento do apelo extremo, restando nítido o caráter de irresignação com o julgamento
.

3.
R
ecurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s Embargos de Declaração e a estes
NEGAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0013610-33
.202
0
.8.08.00
35

EMBARGANTE
:
LUCIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se
de
Embargos de Declaração na
Apelaç
ã
o
C
rimina
l
,

opostos

p
or
LUCIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
e
m face
do acórdão contido no evento de número
7956544
, que, conhecendo do recurso interposto

negou
provimento ao apelo
, mantendo a condenação fixada na sentença
.

Aduz o embargante que restou omisso o julgamento por não se manifestar expressamente sobre a ausência de dolo do agente, devendo, portanto, ser o mesmo absolvido
.

Contrarrazões
contida no evento de número
8
531975
onde a Procuradoria se manifesta pelo
não
provimento do recurso
, eis que flagrante tentativa de revolvimento da matéria
que foi julgada
.

Em resumo, afirmam os aclaratórios
que o v.

Acórdão
deixou de analisar as matérias apresentadas
(DOLO)
, sendo omisso o julgamento
.

Ao observar os termos dos embargos, entendo que este deve ser improvido conforme passo a expor.

Conforme afirma a defesa, o julgamento teria deixado de se debruçar sobre a ausência de dolo do agente, o que retiraria o caráter ilícito do tipo penal, vindo a excluir a conduta do mesmo da norma cogente e afastar, por via de consequência, a sua condenação.

Eminentes pares, trago alguns trechos do voto externado e seguido à unanimidade, no sentido de demonstrar que cada a matérias foi objeto de apreciação por esta corte julgadora, embora não se tenha utilizado o verbete "dolo" na confecção do julgamento.

Neste sentido consta:

A despeito da invocação de que o recorrente estava a prestar serviços a terceiros, bem como emprestar a sua conta a efetivas transferências bancárias de que não tinha ciência, torna-se mera alegação sem que esteja alicerçada em provas hábeis a refutar os depósitos que foram feitos em sua conta, bem como os saques efetuados, sem qualquer comprovação destes terceiros.

Assim, a sua

manifestação de que

“emprestou” sua conta

restou esvaziada diante do

depósito feito pela vítima em

seu nome, bem como os

saques que foram feitos pelo

recorrente, sem que restasse

demonstradas as supostas

transações em favor de

terceiros.

A tentativa da

defesa, ao afirmar que o

recorrente recebia “gorjetas”

por viagens, é insuficiente a

desconstruir a prova do

depósito em sua conta

corrente, os saques

efetuados e o depoimento da

vítima.

Assim, entendo que a

defesa não conseguiu ilidir as

provas que constam nos autos

em relação a obtenção da

vantagem, do induzimento de

terceiro a erro. Assim, quanto a

certeza da autoria deve ser

mantida na íntegra a sentença

combatida.

Assim, demonstrado que o acórdão debateu sobre a existência do dolo, bem como a tentativa da defesa em afastá-lo, já que o agente recebeu os valores, efetuou o saque, não obtendo prova de nenhuma atividade em favor de terceiros como afirmara nos autos.

Entendendo que seria desnecessário voltar ao conceito acadêmico do dolo
1
, mas, nota-se que restou demonstrado nos autos a vontade do agente em cometer o crime, as ações desenvolvidas no sentido de obter a vantagem, conseguindo seu intento, não havendo, repito, provas de que a sua conduta estivesse ligada a terceiros a transferir a sua responsabilidade.

Neste sentido, sem razão a defesa.

Descabida, portanto, a pretensão de absolvição do recorrente.

Demonstrada a existência e exaurimento dos temas apresentados pela defesa, extraio a pretensão dos embargos opostos com nítido propósito de revolvimento da matéria que foi julgada.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
AO MESMO PROVIMENTO.

É como voto.

03

1
Segundo a definição do Dicionário de Oxford, dolo é “
em direito penal, a deliberação de violar a lei, por ação ou omissão, com pleno conhecimento da criminalidade do que se está fazendo
“. Assim, configura-se dolo quando existe a intenção de cometer um delito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)